Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0704192-45.2019.8.07.0018 AP Embargante DISTRITO FEDERAL Embargado VILMAR VIEIRA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora